Tribunal: CARF
Processo: 16682.720731/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Pagamento e compensação são modalidades distintas de extinção do crédito tributário. A denúncia espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o contribuinte promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada, e, em consequência, a multa moratória é devida estando o débito em atraso na data da compensação.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.720731/2014­97
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.863 – 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Matéria
DENÚNCIA ESPONTÂNEA ­ COMPENSAÇÃO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Pagamento e compensação são modalidades distintas de extinção do crédito
tributário. A denúncia espontânea, para que se configure, requer o pagamento
do tributo. Assim, no caso em que o contribuinte promove a extinção do
débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, e, em consequência, a multa moratória é devida estando o
débito em atraso na data da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar­lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720731/2014-97
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.720731/2014­97
Acórdão n.o 9303­010.863
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 157/171), admitido pelo despacho de fls. 174/178, contra o Acórdão no 3201­004.476, de
28/11/2018 (fls. 147/155), o qual restou assim ementado:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil
para a caracterização de denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao
adimplemento em dinheiro do débito tributário.
Em suma, entende a recorrente que o artigo 138 do CTN refere­se a
pagamento, sendo que a compensação é forma de extinção do crédito tributário distinta
daquele. Dessarte, entende que incide multa moratória em relação ao débito compensado até a
data do envio da PER/DCOMP, em função do que pede a reforma do recorrido, a fim de que
seja mantida aquela multa.
O contribuinte, em contrarrazões (fls. 187/201), pugna pelo não
conhecimento do especial fazendário em função da impropriedade dos paradigmas para
demonstração do dissídio jurisprudencial, e, no mérito, requer o improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
CONHECIMENTO
Enquanto o recorrido entendeu que a compensação de débitos em atraso
extintos via compensação caracterizam denúncia espontânea, assim afastando a incidência da
multa de mora (objeto da lide), os paradigmas (9303­006.011 e 1302­001.237) atestam o
oposto. Veja­se o despacho de admissibilidade no ponto:
Como visto, o acórdão recorrido decidiu que a regular
compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138
do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao
adimplemento em dinheiro do débito tributário. Nesse sentido,
confiram­se os trechos do voto abaixo transcritos:
...
Por sua vez, nos acórdãos paradigmas restou decidido pelas
respectivas turmas julgadoras que, por serem modalidades de
extinção do crédito tributário distintas, apenas no pagamento
ocorre o instituto da denúncia espontânea (mas não a
compensação) e, por conseguinte, a dispensa da multa
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.720731/2014­97
Acórdão n.o 9303­010.863
CSRF­T3
Fl. 4

3
moratória. Neste sentido, confiram­se trechos do voto dos
respectivos julgados:
Sem reparos à admissibilidade, eis que está perfeitamente caracterizado o
dissídio, pelo que, atendido os demais pressupostos recursais, o recurso deve ser conhecido.
MÉRITO
A homologação apenas parcial da declaração de compensação do sujeito
passivo, conforme se depreende do despacho decisório vestibular, teve por fundamento o fato
de que o direito creditório apontado como compensável, embora reconhecido em sua
totalidade, mostrou­se insuficiente para quitar os débitos informados no respectivo
PER/DCOMP.
E, de fato, a ausência de equivalência entre crédito e débitos resulta da
apuração de multa de mora em relação aos débitos a compensar, não incluída pelo sujeito
passivo em seu PER/DCOMP. O documento intitulado “Divergências na Compensação
Realizada” esclarece que, “na efetivação da compensação, considera­se data de valoração
aquela em que a compensação foi declarada”, que “os acréscimos legais foram calculados de
acordo com o disposto no art. 61 da lei 9.430, de 1996, até a data da entrega da declaração de
compensação” e, ainda, que “a data de vencimento considerada na compensação corresponde
àquela estabelecida na legislação tributária para o débito compensado”.
A controvérsia subsistente nos autos limita­se, pois, à incidência ou não da
multa de mora na valoração dos débitos a compensar, haja vista que a unidade de origem já
reconheceu, em sua totalidade, o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
A matéria vem sendo objeto de reiteradas decisões desta C. Turma, embora, a
bem da verdade, de forma não unânime. Cito como exemplo a recente decisão de 11/03/2020,
no aresto 9303­010.228, da qual o ínclito Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal foi relator
do voto vencedor, o qual foi ementado nos seguintes termos:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN
exige a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento
integral. Pagamento e compensação são formas distintas de
extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da
multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.
A matéria sob lide, como já dito, é somente se compensação (via Declaração
de Compensação) equivale ou não a pagamento, para fins de cabimento ou não da cobrança da
multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal.
Para o pagamento, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor
do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou
concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do STJ), em
Acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543C da Lei no
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16682.720731/2014­97
Acórdão n.o 9303­010.863
CSRF­T3
Fl. 5

4
5.869, de 11/01/73, antigo Código de Processo Civil. Já para a compensação, não existe
decisão judicial ou súmula que vincule este Colegiado.
Cediço que pagamento e compensação são formas distintas de extinção do
crédito tributário, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (art. 156, I e II),
recepcionado como lei complementar, a única capaz de estabelecer normas gerais sobre crédito
tributário, como reza a nossa Constituição Federal.
Portanto, inconteste que não se pode equiparar homologação do lançamento
com homologação da Declaração de Compensação.
Em suma, o entendimento que vem prevalecendo em nossos julgados, na
forma regimental, é que pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma
condição, e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Portanto, dou provimento ao recurso fazendário, devendo ser mantida a
exigência da multa moratória.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário e dou­lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital